Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600708-77.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600708-77.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600708-77.2024.6.16.0075, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487,
I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Federação Brasil da Esperança de
Toledo e Rodrigo Leonardo Priesnitz com fulcro no artigo 22 e seguintes da LC nº 64/90, em face de
Cicero Aparecido de Oliveira, Airton Oliveira, Alex Fernando de Souza, Antônio Sergio de Freitas,
Benedito Galvão da Silva, Carlos Roberto da Silva, Cicero Dantas de Sousa, Cristina Maria Schaffer,
David Mieres, Francisco Santo Joaquim, Izolete Gazolla, Joaquim Alves Pires, João Nilton Drey,
Leila dos Santos Alvim, Paulo Francisco de Barros, Patrícia Tuchinski, Raimundo Tenório
Cavalcante, Rosimar dos Santos, Vanderlei Ceolin, Zenilda Braga Barros e Zilda Neves Araújo da
Silva. Alega-se que o Partido Agir registrou 20 (vinte) candidaturas à chapa proporcional no pleito
municipal de 2024 em Toledo, sendo 6 (seis) do gênero feminino (30%) e 14 (quatorze) do gênero
masculino (70%), atendendo a proporção estabelecida pelo art. 10, § 3º, da Lei n.9.504/97. Todavia,
no decorrer do processo eleitoral, houve a substituição do candidato Claudius Angeli por Patrícia
Aparecida Alvez de Azeredo Tuchinski, modificando a proporção da chapa para 13 candidaturas
masculinas (65%) e 7 femininas (35%). Nada obstante, após o término do processo eleitoral,
constatou-se que duas candidaturas femininas do Agir obtiveram votação pífia, não realizaram atos
de campanha e sequer apresentaram movimentações financeiras em suas prestações de contas,
em nítida hipótese de candidaturas "fictícias", ora investigadas. A investigada Leila Alvim não
efetuou nenhuma movimentação financeira e nem praticou atos de campanha nas ruas, tendo feito
apenas uma postagem em mídia social antes do período de campanha e o perfil Facebook
informado no registro de candidatura não pertence à investigada. Já a investigada Patrícia
Tuchinski não efetuou nenhuma movimentação financeira e nem praticou atos de campanha nas
ruas, não tendo feito nenhuma postagem em mídia social, e só concorreu ao pleito em razão do
indeferimento do registro de candidatura de Claudius Angeli. Todos estes indícios, corroboram a
hipótese de que, de fato, as candidaturas de Leila e Patrícia consistiram em mera tentativa de
fraudar a cota de gênero com o objetivo de atender às exigências para o Partido Agir disputar o
legislativo municipal, sem que as candidatas tivessem qualquer intenção genuína de competir no
pleito.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO LEONARDO PRIESNITZ (RECORRENTE)

MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança de Toledo (RECORRENTE)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ZILDA NEVES DE ARAUJO DA SILVA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ZENILDA BRAGA BARROS (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
VANDERLEI CEOLIN (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ROSIMAR DOS SANTOS (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
RAIMUNDO TENORIO CAVALCANTE (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PATRICIA APARECIDA ALVES DE AZEREDO TUCHINSKI
(RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO FRANCISCO DE BARROS (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
LEILA DOS SANTOS ALVIM (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO NILTON DREY (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOAQUIM ALVES PIRES (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
IZOLETE GAZOLLA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCISCO SANTO JOAQUIM (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
DAVID MIERES (RECORRIDO)

CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CRISTINA MARIA SCHAFFER (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CICERO DANTAS DE SOUSA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
BENEDITO GALVAO DA SILVA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ANTONIO SERGIO DE FREITAS (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ALEX FERNANDO DE SOUZA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
AIRTON PAULA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CICERO APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44753040
07/10/2025
16:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44753040 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nª 68.543

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600708-
77.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança de Toledo
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO PRIESNITZ
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: CICERO APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: AIRTON PAULA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ALEX FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ANTONIO SERGIO DE FREITAS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: BENEDITO GALVAO DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: CICERO DANTAS DE SOUSA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: CRISTINA MARIA SCHAFFER

Num. 44753040 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: DAVID MIERES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: FRANCISCO SANTO JOAQUIM
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: IZOLETE GAZOLLA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JOAQUIM ALVES PIRES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JOAO NILTON DREY
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: LEILA DOS SANTOS ALVIM
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: PAULO FRANCISCO DE BARROS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: PATRICIA APARECIDA ALVES DE AZEREDO TUCHINSKI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: RAIMUNDO TENORIO CAVALCANTE
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ROSIMAR DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: VANDERLEI CEOLIN
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ZENILDA BRAGA BARROS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ZILDA NEVES DE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44753040 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não comprovada a fraude à cota de
gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições de 2024,
mediante o registro de candidaturas femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada
gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra institui a cota de
gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no Poder Legislativo
brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR
nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no
âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos da
fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas zerada,
padronizada ou sem movimentação financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de
campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura como
fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima de disputar o
cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente consistentes
para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente formais. Os
documentos apresentados e o depoimento colhido indicam que as candidatas participaram
da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude, impõe-se a
aplicação dos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, a fim de resguardar
a vontade legitimamente manifestada pelo eleitorado e a efetiva participação feminina na
política.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

Num. 44753040 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança de Toledo e Rodrigo
Leonardo Priesnitz em face da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelos recorrentes em desfavor da
Comissão Provisória Municipal do Partido Agir de Toledo e Outros, sob o fundamento de
inexistirem provas suficientes para caracterizar fraude nas candidaturas de Leila dos Santos
Alvim e Patrícia Tuchinski.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a) embora a eleição para
o legislativo municipal tenha registrado 81.443 votos, Leila Alvim e Patrícia Tuchinski obtiveram,
respectivamente, 7 e 9 votos, evidenciando tratar-se de candidaturas sem qualquer intenção real
de participação efetiva no pleito, sobretudo diante do contexto das eleições proporcionais no
município de Toledo; b) as candidatas Leila e Patrícia não realizaram nenhuma movimentação
financeira durante sua campanha eleitoral, constando como únicas receitas, doações
padronizadas estimadas em dinheiro do candidato a prefeito Mario Costenaro; c) Leila e Patrícia
não realizaram qualquer ato de campanha ou pedido de voto; d) Leia fez apenas uma publicação
referente à sua candidatura em seu Instagram, antes do início do período eleitoral, quando ainda
era pré-candidata; d) quanto à propaganda na internet, Patrícia limitou-se a trocar a foto de perfil
do Facebook pela imagem de seu santinho de campanha; e) o depoimento de Darci Kolling
Junior, membro da diretoria executiva do partido AGIR, reforça a tese de fraude, pois a
testemunha não reconheceu Leila Alvim em uma foto, afirmou não conhecer as candidatas
pessoalmente ou ter tido contato com elas em eventos de campanha, e recordou-se de apenas
18 candidatos na chapa, em vez dos 20 efetivamente registrados; f) as declarações prestadas por
Darci revelam inconsistência sobre a existência e circulação de material de campanha de Leila e
Patrícia. Requerem, ao final, a reforma da sentença, para julgar procedente a ação de

Num. 44753040 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
investigação judicial eleitoral, reconhecer a fraude à cota de gênero, decretar a inelegibilidade de
Cícero Aparecido de Oliveira (presidente do partido AGIR de Toledo e subscritor do DRAP da
agremiação), bem como de Leila Alvim e Patrícia Tuchinski, além da anulação dos votos obtidos
de forma fraudulenta pelos candidatos e pela legenda, com o consequente recálculo dos votos
válidos para a distribuição das cadeiras da Câmara Municipal de Toledo (ID 44645322).
Em contrarrazões, os recorridos sustentaram que: a) a análise do caso deve observar as
disposições da Resolução CNJ nº 492/2023 e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero do Conselho Nacional de Justiça; b) o baixo número de votos não pode ser interpretado
em desfavor das candidatas, uma vez que a cota de gênero busca garantir igualdade de
oportunidades, e não êxito eleitoral imediato; c) no município de Toledo, 22 candidatos, homens e
mulheres, obtiveram menos de 15 votos, o que, isoladamente, não configura fraude eleitoral; d)
todos os candidatos do partido, independentemente do gênero, receberam a mesma quantia (R$
1.100,00) em doações estimadas para materiais de campanha, como “santinhos”, adesivos e
produção audiovisual; e) a ausência de movimentações financeiras se explica pela falta de
condições econômicas das candidatas para aportar recursos próprios e pela insuficiência de
verbas partidárias para novas doações; f) há provas de efetiva campanha, com participação ativa
das candidatas em diversas frentes; g) não é possível responsabilizar os recorridos unicamente
em razão dos cargos que ocupam, sem provas concretas de participação ou intenção de fraudar
a lei. Ao final, requereram o desprovimento do recurso eleitoral e a manutenção da sentença em
sua integralidade (ID 44645332).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por não restar comprovada a alegada fraude à cota de gênero, devendo ser mantida a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos (ID 44703692).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.

II.II. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MULIERE NA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE
GÊNERO
O objetivo precípuo da cota de gênero é corrigir distorção histórica de sub-representação feminina
nos espaços de poder político, promovendo a igualdade substantiva e não meramente formal
entre os gêneros, em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil
(Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres -
CEDAW).
Também com o fim de reparar assimetrias sociais e culturais que impactam mulheres e pessoas

Num. 44753040 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
de identidades de gênero diversas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecendo diretrizes hermenêuticas que devem
orientar a interpretação e a aplicação do direito quando questões de gênero estiverem em
discussão.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero constitui um importante instrumento
interpretativo do Poder Judiciário, destinado a assegurar que a análise dos casos seja realizada
sob a ótica da igualdade substancial, indo além de uma mera neutralidade formal que, em muitas
situações, acaba por reproduzir desigualdades estruturais. Sua aplicação permite que o Judiciário
considere as assimetrias de gênero historicamente construídas, garantindo que decisões não
apenas respeitem a letra da lei, mas também promovam a efetiva inclusão e proteção das
mulheres no âmbito político e social.
No contexto eleitoral, a efetividade do Protocolo pode se manifestar por meio de diversas funções
hermenêuticas essenciais.
A primeira delas é a proporcionalidade qualificada, a qual impõe que, na ponderação de
interesses e de direitos em conflito, o julgador considere as vulnerabilidades históricas e
estruturais das mulheres, especialmente na política, em que há sub-representação feminina.
Assim, a proporcionalidade deve ser aplicada em atenção às desigualdades reais que afetam o
exercício da cidadania feminina, sob pena de perpetuar exclusões.
Em segundo lugar, destaca-se a análise contextual, que exige que o julgador vá além da
avaliação formal da conduta, considerando o contexto social, econômico e cultural que condiciona
a participação política das mulheres. Isso inclui compreender como práticas de violência política,
estereótipos de gênero e barreiras institucionais impactam tanto a atuação das candidatas quanto
a implementação das cotas eleitorais, permitindo decisões mais justas e coerentes com a
realidade social.
A interpretação teleológica constitui outra função hermenêutica central. A legislação de cotas
deve ser interpretada à luz de sua finalidade protetiva e inclusiva, que é garantir maior
representação feminina na política. Leituras restritivas ou formais, como a desconsideração
automática de candidaturas sem avaliar os fatores estruturais que as condicionam, esvaziam a
eficácia da norma e contrariariam o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.
A presunção de vulnerabilidade reconhece que as mulheres ocupam, historicamente, uma
posição desfavorável no campo político em razão de fatores culturais, sociais e institucionais.
Essa presunção justifica o tratamento diferenciado na análise probatória e na valoração das
condutas, não como privilégio, mas como medida afirmativa destinada a viabilizar a igualdade
material e corrigir desigualdades estruturais que ainda persistem no processo político.
Diante do objetivo precípuo da cota de gênero e destas funções hermenêuticas, havendo dúvida
razoável sobre a configuração de fraude à cota de gênero, deve-se aplicar o princípio in dubio pro
muliere.
Inspirado na lógica do in dubio pro reo e do in dubio pro societate, o in dubio pro muliere propõe
que, diante da dúvida razoável sobre a intenção da candidata ou sobre elementos subjetivos que
possam caracterizar fraude às cotas, a interpretação seja feita em favor da mulher.

Num. 44753040 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
A vulnerabilidade estrutural, consubstanciada nas barreiras sistêmicas enfrentadas pelas
mulheres para ingressar e permanecer na política, incluindo menor acesso a recursos financeiros,
redes de apoio político mais frágeis e responsabilidades domésticas desproporcionais, justificam
a aplicação do princípio in dubio pro muliere como técnica hermenêutica.
Além disso, as dificuldades probatórias para comprovação de fraude à cota também impõem a
aplicação do mencionado princípio, pois muitas vezes depende da demonstração de elementos
subjetivos, como a "intenção real" de concorrer, que podem ser influenciados por fatores
estruturais de gênero.
No intuito de se aplicar a política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por instituir
um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que objetivamente empenharam notórios
e significativos esforços de campanha para justificar as cotas de gênero, como se a medida
afirmativa fosse um privilégio político, com o ônus dele decorrente. Equivaleria a impor um critério
probatório mais rígido às candidaturas femininas do que às masculinas, de sorte que não se pode
exigir das mulheres um ônus que não recai sobre homens.
Também justifica a adoção do princípio in dubio pro muliere o efeito dissuasório das rigorosas
penalidades de cassação e de inelegibilidade, que pode desencorajar futuras candidaturas
femininas legítimas, contrariando o objetivo da norma.
A cassação e a inelegibilidade por oito anos constituem sanções de extrema gravidade, razão
pela qual somente podem ser aplicadas quando a fraude, suficientemente demonstrada, justificar
o sacrifício do direito político fundamental da mulher candidata.
Desse modo, à luz desses preceitos, é imperativa uma valoração cautelosa e contextualizada de
elementos determinados na Súmula 73 do TSE para aferir eventual fraude às cotas de gênero,
tais como baixa votação, gastos reduzidos em campanha ou participação limitada em atos
eleitorais.
Tais circunstâncias, quando analisadas de maneira isolada e meramente quantitativa, podem
conduzir a conclusões distorcidas, pois nem sempre traduzem a inexistência de intenção real de
concorrer, podendo revelar efeitos diretos das barreiras estruturais que afetam de modo
desproporcional a participação política das mulheres.
Nessa perspectiva, a aplicação do princípio in dubio pro muliere mostra-se não apenas adequada,
mas necessária para salvaguardar a máxima efetividade da política de cotas de gênero, evitando
que a dúvida razoável acerca da ocorrência da fraude resulte na imposição de um ônus
desproporcional às mulheres.
Em outras palavras, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da candidata, sob pena de se
inverter a lógica da ação afirmativa: aquilo que foi concebido como instrumento de inclusão
passaria a se converter em mecanismo de exclusão, exigindo das mulheres uma carga probatória
agravada e inexistente em relação aos homens.
Portanto, diante da constatação de dados eleitorais aparentemente frágeis ou da presença de
indícios pouco conclusivos, a hermenêutica com perspectiva de gênero impõe que o julgador, ao
invés de presumir fraude, reconheça a possibilidade de tais elementos refletirem a condição de

Num. 44753040 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
vulnerabilidade estrutural das mulheres no cenário político.
Nesses casos, a adoção do princípio in dubio pro muliere constitui não um privilégio, mas a
reafirmação do compromisso constitucional e internacional com a igualdade substancial e com a
efetividade das políticas antidiscriminatórias.

II.III.
PRESERVAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
IN
DUBIO
PRO
SUFFRAGII
E
MÁXIMA
ELEGIBILIDADE FEMININA
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e
inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas, constitui
corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em casos limítrofes,
especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Por sua vez, o princípio da máxima elegibilidade feminina apresenta dupla dimensão protetiva
que deve orientar a interpretação constitucional e infraconstitucional em matéria eleitoral.
De um lado, sob o prisma individual, consubstancia o direito político fundamental da mulher de
concorrer a cargos eletivos, assegurando-lhe igualdade de oportunidades na disputa democrática.
De outro, possui uma dimensão coletiva, voltada à proteção do interesse público na diversidade
de representação política, indispensável para a concretização do princípio democrático e para a
legitimação das instituições representativas.
Para preservar essa dupla dimensão, a hermenêutica deve se guiar por critérios específicos de
proteção. Em primeiro lugar, impõe-se a interpretação restritiva das hipóteses de inelegibilidade,
evitando a ampliação de situações que resultem na exclusão desproporcional de candidaturas
femininas. Em segundo lugar, deve-se adotar uma análise caso a caso, de modo a considerar as
particularidades de cada candidatura, reconhecendo que baixa votação, gastos reduzidos ou
limitada participação em atos de campanha podem decorrer de barreiras estruturais que
historicamente dificultam a atuação política das mulheres, e não de má-fé.
Outro parâmetro essencial é a proporcionalidade entre a conduta investigada e a sanção
aplicada, de forma a impedir que irregularidades de menor gravidade gerem consequências
desproporcionais, como a inelegibilidade automática ou a cassação de chapas inteiras. Soma-se
a isso a necessidade de resguardar as candidatas de interpretações judiciais que possam
produzir efeito intimidatório, desestimulando futuras mulheres de se lançarem à vida política por
receio de responsabilizações desmedidas.
Assim, a máxima elegibilidade feminina, compreendida em suas dimensões individual e coletiva,
deve orientar o Poder Judiciário a adotar soluções que fortaleçam a efetividade das cotas de
gênero e, ao mesmo tempo, garantam que tais mecanismos cumpram sua função primordial de
inclusão política.
Diante do exposto, conclui-se que tanto o princípio in dubio pro suffragii quanto a máxima
elegibilidade feminina devem ser compreendidos como instrumentos hermenêuticos
complementares, voltados à preservação da legitimidade democrática e da igualdade substancial

Num. 44753040 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
no processo eleitoral.
Em um contexto marcado por desigualdades estruturais de gênero, cabe ao Poder Judiciário
exercer interpretação prudente e finalística, assegurando que eventuais dúvidas ou lacunas
probatórias não se revertam em barreiras adicionais à participação política das mulheres. Assim,
garante-se não apenas a proteção dos direitos políticos individuais, mas também a concretização
de um projeto democrático mais inclusivo, plural e representativo.

II.IV. DA ALEGADA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da cota de
gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido AGIR de Toledo teria
registrado as candidaturas de Leila dos Santos Alvim e Patrícia Tuchinski exclusivamente para
atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no artigo 10, §3º,
da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o qual estabelece que
cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada
gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa voltada a
incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da
representatividade das mulheres no poder legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de gênero,
sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à legislação eleitoral,
cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas vinculadas ao respectivo
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, a nulidade dos votos obtidos pela
agremiação política e a imposição de inelegibilidade aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais, também
compromete o objetivo de promover a representação política feminina, essencial para a
construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes [1]:

Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois

Num. 44753040 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).

A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de gênero,
especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR nº 935/2024, a
dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça
Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para
coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a qual institui
requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas: a) a votação zerada
ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral; c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Toledo é composta por 19 vereadores, razão pela
qual, para as eleições de 2024, o Partido AGIR registrou 20 candidaturas ao cargo de vereador,
sendo 13 do gênero masculino e 7 do gênero feminino (RCand n. 0600234-09.2024.6.16.0075),
atendendo, a princípio, aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.609/2019.
Os recorrentes afirmam que as candidaturas de Leila dos Santos Alvim e Patrícia Tuchinski foram
fictícias, apenas para que o partido cumprisse a cota de gênero de 30% exigida pelo art. 10, §3º,
da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente formais. Os
documentos apresentados e o depoimento colhido indicam que as candidatas participaram da
campanha e do processo eleitoral.
Inicialmente, observa-se que, nas eleições de 2024, a candidata Leila dos Santos Alvim obteve 7
votos e Patrícia Tuchinski recebeu 9 votos.
Embora as votações sejam modestas, constata-se que, no município de Toledo, outros
candidatos ao cargo de vereador também obtiveram votações reduzidas, como por exemplo:

Num. 44753040 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
Psicólogo Jeferson (PV,12 votos); Jeferson (UNIÃO, 8 votos); Ana Celia Almeida (PP, 7 votos);
Fabricio Steffen (REDE, 14 votos); Irmã Zilda (AGIR, 13 votos); Francisco Santos (AGIR, 13
votos); Pastor Paulo Barros (AGIR, 12 votos); Lizete (NOVO, 12 votos); Daniel Wappler (NOVO,
11 votos); Dikão (REDE,10 votos); Rose Nunes (REDE, 9 votos); Dani Patrício (PDT, 8 votos); 14
- Silvana de Luca (PDT, 7 votos); 15 - Judite Jeggli (PRD, 4 votos); 16 - Lori Petrikic (PRD, 10
votos); 17 - Vancleia Andrade Magalhães (PRD, 12 votos) [2].
Como se vê, candidatos do gênero masculino também receberam votação modesta, de modo que
a aplicação de critério mais rigoroso apenas às mulheres, quando há homens em situação
semelhante, configuraria tratamento discriminatório e desigual, em descompasso com o Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Dessa forma, a votação singela das candidatas deve ser apreciada em conjunto com outros
elementos probatórios, uma vez que a caracterização de candidatura fictícia exige a
demonstração inequívoca da ausência de intenção real e legítima de disputar o cargo eletivo.
Da análise dos autos, constata-se que a defesa acostou material gráfico e audiovisual referente à
candidata Leila, produzido ainda no período de pré-campanha, bem como registros de sua
participação em reunião partidária realizada antes do início do período eleitoral e na convenção
de sua agremiação. Do mesmo modo, foram juntados aos autos “santinho” e vídeo produzidos
para a campanha eleitoral da candidata, bem como declarações de eleitores que atestam a
distribuição dos materiais impressos e a efetiva realização de atos de campanha pela investigada
(ID 44645245, ID 44645246, ID 44645247, ID 44645248, ID 44645251, ID 44645252, ID
44645253, ID 44645254, ID 44645255).
Tais elementos, em análise preliminar, evidenciam a existência de atos de campanha.
No que se refere à candidata Patrícia, a defesa juntou aos autos uma publicação feita no perfil de
Antonio Sérgio de Freitas, no Facebook, relativa a uma reunião do partido AGIR realizada no
período de pré-campanha, da qual a candidata participou. Além disso, apresentou material
impresso de campanha, vídeo de propaganda eleitoral da investigada e comprovou a divulgação
de sua candidatura por sua filha, Caroline Alves Azeredo (ID 44645242, ID 44645258, ID
44645259, ID 44645260 e ID 44645261).
Esses documentos constituem indícios da prática de atos de propaganda eleitoral.
Na audiência de instrução realizada no dia 10-4-2025, colheu-se o depoimento da testemunha
Darci Kolling Junior, que afirmou que: a) faz parte da diretoria executiva do Agir; b) participou de
reuniões do partido no período de pré-campanha, nas quais foi apresentado o pré-candidato ao
cargo de prefeito e formada as alianças políticas; c) também participou da convenção para a
escolha dos candidatos; d) todos os candidatos receberam a mesma quantidade de material
gráfico da chapa majoritária; d) participou de carreatas e de caminhadas dos candidatos; e) não
conhece pessoalmente as candidatas investigadas, mas acredita que deveriam estar presentes
nas caminhadas e carreatas, embora não as tenha visto nessas ocasiões; f) não foi oferecido
nada em troca das candidaturas de Patrícia e Leila; g) desconhece que após o pleito tenha sido
oferecido algum cargo na prefeitura às candidatas investigadas; h) as investigadas não foram
convidadas para serem candidatadas para o cumprimento da cota de gênero; i) não participou
diretamente da distribuição dos materiais de campanha para os candidatos; j) viu o material

Num. 44753040 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
gráfico de campanha dos candidatos do AGIR durante as reuniões ocorridas no comitê; k) não
sabe informar se as candidatas receberam adesivos; l) acredita que eram 18 candidatos do AGIR
ao cargo de vereador; m) não tomou conhecimento de que estava faltando material de campanha
de algum candidato (ID 44645297 ao ID 44645299).
O depoimento da testemunha traz elementos que permitem reconhecer a existência de atos de
campanha em favor das candidatas investigadas. Segundo relatado, todos os candidatos
receberam a mesma quantidade de material gráfico fornecido pela chapa majoritária.
No tocante à alegação de fraude à cota de gênero, a testemunha negou que as investigadas
tenham sido incluídas apenas para o cumprimento da exigência legal e afirmou não ter havido
qualquer oferta de vantagens em troca das candidaturas.
Apesar do depoimento revelar algumas fragilidades, como o fato da testemunha não conhecer
pessoalmente as investigadas, não ter presenciado diretamente a participação ativa das
candidatas em atos de campanha, pode-se concluir que o depoimento revela indícios de atos de
campanha em favor das candidatas, uma vez que receberam doação de material gráfico às suas
campanhas da chapa majoritária.
As informações prestadas à Justiça Eleitoral demonstram que todos os candidatos a vereador do
Partido AGIR de Toledo declararam, em suas prestações de contas, o recebimento de doação
estimável do candidato ao cargo de prefeito Mario Costenaro no valor de R$ 1.100,00, assim
distribuído: R$ 250,00 para 250 adesivos, R$ 750,00 para 750 “santinhos” e R$ 100,00 para
produção audiovisual [3].
Ainda que as candidatas tenham financiado suas campanhas exclusivamente com essa doação,
os materiais de propaganda apresentados mostram-se compatíveis com o padrão usual em
campanhas proporcionais realizadas em municípios de pequeno porte.
A padronização das prestações de contas eleitorais pode ser considerada um dos elementos
previstos na Súmula TSE nº 73. Entretanto, só se revelará relevante para caracterizar fraude à
cota de gênero se houver, à luz do conjunto probatório, comprovação de que houve intenção de
burlar a norma, o que não se verifica no caso em análise.
Assim como as candidatas investigadas, os candidatos Carlos Roberto da Silva, Alex Fernando
de Souza, Cristina Maria Schaffer, Francisco Santo Joaquim, Zilda Neves Araújo da Silva, João
Nilton Drey, Joaquim Alves Pires, Paulo Francisco de Barros, Zenilda Braga Barros e Rosimar
dos Santos financiaram integralmente suas campanhas com recursos estimáveis em dinheiro
provenientes da chapa majoritária. Nessa conjuntura, não se mostra razoável concluir que as
candidaturas de Leila e Patrícia seriam fictícias em razão da padronização das prestações de
contas, já que essas mesmas características também se verificam nas campanhas de outros
candidatos, refletindo a realidade da disputa em municípios de pequeno porte.
Além disso, considerando-se que mencionados candidatos do gênero masculino também
realizaram suas campanhas com modesta movimentação de recursos, exigir-se das mulheres a
aplicação de recursos financeiros expressivos caracterizaria critério desproporcional e
discriminatório em desacordo com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Num. 44753040 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à suposta fraude nas
candidaturas de Leila dos Santos Alvim e Patrícia Tuchinski mostra-se indispensável a aplicação
dos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, a fim de resguardar a vontade
legitimamente manifestada pelo eleitorado e a efetiva participação feminina na política, afastando
a deslegitimação de candidaturas com base em meras presunções ou indícios frágeis.
Há que se concluir, portanto, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que não se comprovou a alegada
fraude à cota de gênero.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso interposto,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[2]
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=79278/resultados/cargo
/13
[3] 1) PCE 0600427-24.2024.6.16.0075 – ID 127077260 - Airton Paula; 2) PCE 0600589-19.2024.6.16.0075 – ID
127018743 – Carlos Roberto da Silva; 3) PCE 0600585-79.2024.6.16.0075 – ID 126973464 – Alex Fernando de
Souza; 4) PCE 0600625-61.2024.6.16.0075 – ID 127194002– Cristina Maria Schaffer; 5) PCE 0600407-
33.2024.6.16.0075 – ID 126721705 – David Mieres; 6) PCE 0600588-34.2024.6.16.0075 – ID 127015127 –
Francisco Santo Joaquim; 7) PCE 0600441-08.2024.6.16.0075 – ID 127139184 – Zilda Neves Araújo da Silva; 8)
PCE 0600522-54.2024.6.16.0075 – ID 127112100 – Izolete Gazolla; 9) PCE 0600471-43.2024.6.16.0075 – ID
127135609 – João Nilton Drey; 10) PCE 0600400-41.2024.6.16.0075 – ID 127015707 - Joaquim Alves Pires; 11)
PCE 0600438-53.2024.6.16.0075 - ID 127063419 - Leila dos Santos Alvim; 12) PCE 0600423-84.2024.6.16.0075
- ID 126951171– Paulo Francisco de Barros; 13) PCE 0600695-78.2024.6.16.0075 - ID 126922052 - Patrícia
Aparecida Alves de Azeredo Tuchinski; 14) PCE 0600424-69.2024.6.16.0075 - ID 127210830 - Zenilda Braga
Barros; 15) PCE 0600500-93.2024.6.16.0075 - ID 127090588 – Cícero Dantas de Sousa; 16) PCE 0600420-
32.2024.6.16.0075 - ID 127011840 – Benedito Galvão da Silva ; 17) PCE 0600405-63.2024.6.16.0075 - ID
126992047– Raimundo Tenório Cavalcante ; 18) PCE 0600380-50.2024.6.16.0075 - ID 127012850 – Rosimar
dos Santos; 19) PCE 0600584-94.2024.6.16.0075 - ID 127090552 – Vanderlei Ceolin; 20) PCE 0600466-
21.2024.6.16.0075 – ID 127041644 – Antônio Sérgio de Freitas

Num. 44753040 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 07/10/2025 16:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100716440968700000043690697
Número do documento: 25100716440968700000043690697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:47:56

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600708-77.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE TOLEDO, RODRIGO
LEONARDO PRIESNITZ - Advogados dos(as) RECORRENTES: MATHEUS OLIVA - PR127546,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDOS: CICERO APARECIDO DE OLIVEIRA, AIRTON
PAULA, ALEX FERNANDO DE SOUZA, ANTONIO SERGIO DE FREITAS, BENEDITO GALVAO
DA SILVA, CARLOS ROBERTO DA SILVA, CICERO DANTAS DE SOUSA, CRISTINA MARIA
SCHAFFER, DAVID MIERES, FRANCISCO SANTO JOAQUIM, IZOLETE GAZOLLA, JOAQUIM
ALVES PIRES, JOAO NILTON DREY, LEILA DOS SANTOS ALVIM, PAULO FRANCISCO DE
BARROS, PATRICIA APARECIDA ALVES DE AZEREDO TUCHINSKI, RAIMUNDO TENORIO
CAVALCANTE, ROSIMAR DOS SANTOS, VANDERLEI CEOLIN, ZENILDA BRAGA BARROS,
ZILDA NEVES DE ARAUJO DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE
POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025